Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708412-23.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: FREDERICO VIANA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TERRENO ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO. ÁREA DE EXPANSÃO DO GUARÁ. TERRACAP. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR. CONVERSÃO DAS PRESTAÇÕES JÁ PAGAS EM PAGAMENTO À VISTA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO DE IPTU/TLP DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.O artigo 476 do Código Civil estabelece que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro", o que permite que uma das partes requeira a suspensão do contrato ou recuse o cumprimento da obrigação até que a outra parte cumpra com sua obrigação. 2.Verifica-se que a Terracap não cumpriu com seu ônus contratual de entregar o imóvel livre e desembaraçado para construção, de forma que não pode exigir a contraprestação da outra parte. 3.O pedido do autor, quanto à suspensão dos pagamentos das parcelas do financiamento, corretamente foi acolhido até que haja o implemento, por parte da ora recorrente, da infraestrutura básica, uma vez que se encontra impossibilitado de construir e usufruir do imóvel. 4.RECURSO DESPROVIDO. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 34 do Código Tributário Nacional, porque, mesmo diante da impossibilidade momentânea de empreender no imóvel, o contribuinte do IPTU é o proprietário do bem e este deve arcar com o pagamento dos encargos fiscais até que seja desconstituído o domínio. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 34 do Código Tributário Nacional. Isso porque a tese de manutenção do pagamento dos encargos fiscais até a desconstituição do domínio não foi arguida na apelação e muito menos nos embargos de declaração, mas apenas nesta estreita sede, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Logo, o apelo especial não merece prosseguir, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Caso fosse possível superar citadas barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois a turma julgadora entendeu que: “a Terracap não cumpriu com seu ônus contratual de entregar o imóvel livre e desembaraçado para construção, de forma que não pode exigir a contraprestação da outra parte. Assim, apesar da previsão editalícia no sentido de que a área estava com sua infraestrutura básica pronta e disponível para que os adquirentes pudessem construir de forma livre e desembaraçada, vários obstáculos foram enfrentados pelos compradores dos terrenos, sendo certo que a Terracap, em resposta à solicitação da Associação dos Moradores Apelada, apresentou-lhe o cronograma das obras a serem realizadas (ID 7226393). Ademais, a própria apelante informou decisão da Diretoria, datada de 25.8.2017 (ID 7226399), suspendendo a cobrança das parcelas relativas às unidades imobiliárias das Quadras 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará/DF, bem como do prazo para construir estipulado nas Escrituras Públicas de Compra e Venda.” (ID 11884622). Portanto, reconhecido que o inadimplemento contratual da recorrente impediu o exercício do direito de propriedade, o colegiado determinou o ressarcimento dos valores desembolsados a título de IPTU/TLP no período de suspensão contratual. Assim, para se concluir de forma contrária, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e circunstâncias fáticas da causa, providências obstadas pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, o pedido de majoração dos honorários, embora previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006